Tribunal: TJES
Processo: 5019893-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019893-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA DE SOUZA RANGEL

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, visando à revogação da prisão preventiva ou à substituição por medidas cautelares diversas em favor da paciente, diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve constrangimento ilegal pela demora no oferecimento da denúncia; e (ii) avaliar a adequação da manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência de elementos que justifiquem a retomada da segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia, aliado à inércia da autoridade judicial na tramitação processual, configura constrangimento ilegal, sobretudo quando não há justificativa para a demora e o caso não apresenta complexidade relevante.

4. O prazo para conclusão do inquérito policial, nos termos do art. 51 da Lei nº 11.343/2006, foi extrapolado, assim como o prazo para o oferecimento da denúncia, previsto no art. 54 da Lei de Tóxicos.

5. A prisão preventiva deve ser medida de última ratio, cabendo sua substituição por medidas cautelares diversas, quando suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme preceituam os arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

6. A paciente encontra-se cumprindo as medidas cautelares impostas, sem indícios de reiteração criminosa ou descumprimento das condições estabelecidas, afastando o periculum libertatis.

7. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, reforça a necessidade de manutenção das cautelares menos gravosas, diante da ausência de fundamentação idônea para o restabelecimento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo no oferecimento da denúncia, sem justificativa razoável, configura constrangimento ilegal, autorizando a revogação da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, deve ser substituída por cautelares alternativas sempre que bastem para atender às finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 46, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, HC nº 0639137-58.2024.8.06.0000, Rel. Juiz Mário Parente Teófilo Neto, j. 21.01.2025; TJGO, HC nº 6156414-98.2024.8.09.0116, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 28.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5019893-53.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
LUANA SOUZA RANGEL

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUANA SOUZA RANGEL

face ao suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0002717-74.2024.8.08.0024.

Liminarmente, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas da segregação máxima, previstas no art. 39, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferid
o
no dia 19.12.2024 (ID 11601538).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ao ID 11660639, pela
denegação
da ordem.

Em 09/01/2025, foi solicitada informação ao Juízo de Primeiro Grau acerca da apresentação da denúncia (ID 11676293 e ID 11677326).

No dia 22/01/2025, os impetrantes protocolaram novo pedido de reconsideração (ID 11854032), alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Entretanto, o pleito foi negado em 23/01/2025 (ID 11886119), sob o argumento de que o prazo para a conclusão do inquérito policial, caso não houvesse prorrogações, encerraria em 24/01/2025. Após esse prazo, o Ministério Público teria cinco dias para oferecer a denúncia, findando em 31/01/2025.

Diante do silêncio da autoridade coatora, foi reiterado o pedido de reconsideração (ID 11954271), concedendo-lhe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não foi atendido.

Em cumprimento ao despacho de ID 11961907, foram anexados comprovantes de leitura dos malotes digitais enviados à instância originária.

Dada a inércia do Juízo de Primeiro Grau e a ausência do cadastro no Pje da Ação Penal nº 0002717-74.2024.8.08.0024, o pedido liminar foi
deferido
, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal (ID 11998183).

O respectivo Alvará de Soltura foi expedido (ID 11998183).

Ofício encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça (ID 12000176) para relatar a conduta da autoridade coatora.

Ato contínuo, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES prestou informações, relatando que o Auto de Prisão em Flagrante foi concluso em 04.02.2025 (ID 12041474).

Decisão da Corregedoria de Justiça pelo arquivamento dos autos, ante as informações prestadas pela autoridade coatora supramencionada (ID 12157523).

Novo parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12157523), pela manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Inicialmente, urge salientar que, de acordo com o art. 51 da Lei nº 11.343/2006, o prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o indiciado estiver preso, é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que haja justificativa fundamentada pela autoridade policial e aprovação judicial.

Recebidos os autos do inquérito policial pelo Ministério Público, conforme previsto no art. 54 da Lei de Drogas, o órgão ministerial dispõe do prazo de 10 (dez) dias para apresentar a denúncia, quando o investigado se encontra preso.

No caso em comento, considerando que o inquérito policial teve início com a prisão em flagrante da paciente em 12/12/2024, o prazo para sua conclusão – descontados os feriados de Natal (25/12/2024) e Ano Novo (01/01/2025) – se encerrou em 13/01/2025, uma vez que não houve prorrogações, sendo que o prazo para o órgão ministerial encerraria em 23/01/2025.

Entretanto, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12041474), o Auto de Prisão em Flagrante foi recebido pela Central de Distribuição do Fórum Criminal de Vitória em 17/12/2024, mas somente foi concluso em 04/02/2025, sendo que, até essa data, sequer havia o devido cadastro da
Ação Penal
no sistema PJe para acompanhamento do feito.

Ademais, compulsando o processo de referência, nota-se que a denúncia foi apresentada no dia
06/02/2025
.

Feitas essas considerações, destaca-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva encontra respaldo nos princípios constitucionais que norteiam o direito penal e processual penal, como o da não-culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Além disso, alinha-se ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, segundo o qual a privação de liberdade antes da condenação deve ser medida extrema, reservada apenas para situações em que não haja alternativa eficaz para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Outrossim, ressalta-se que a contemporaneidade da segregação cautelar não se relaciona apenas com o transcurso do tempo desde a decretação da prisão preventiva, mas sim com a permanência dos requisitos que justificaram a adoção da medida extrema.

Na hipótese vertente, verifica-se que a fundamentação do
periculum libertatis
, baseada na necessidade de garantia da ordem pública, restou prejudicada, uma vez que a paciente já se encontra submetida a medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer indício de descumprimento ou reiteração delitiva.

Nesse contexto, não se verifica, até o presente momento, elementos que justifiquem a retomada da prisão preventiva da paciente, especialmente diante do atraso na tramitação processual e da aplicação satisfatória das medidas cautelares já determinadas.

Em alinhamento, colacionam-se jurisprudências em casos semelhantes:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLOGICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPETIÇAO DO PEDIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENUNCIA. DESIDIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. [...] 4.
Quanto ao excesso de prazo, verificou-se a inércia do ministério público em oferecer a denúncia, configurando desídia estatal, o que caracteriza constrangimento ilegal. A aplicação de medidas cautelares é suficiente para assegurar a ordem pública e o regular andamento processual, em conformidade com o art. 319, incisos I, III, IV e IX, do CPP
. [...] (
TJCE; HCCr 0639137-58.2024.8.06.0000; Fortaleza; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 21.01.2025; DJCE 31.01.2025; Pág. 184
) – destaquei.

__________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. [...] 4.
Constatada demora injustificada no oferecimento da denúncia, especialmente em caso de baixa complexidade, torna-se imperiosa a revogação da prisão preventiva, em respeito à proporcionalidade e à razoabilidade
. [...] Tese de julgamento: 1.
Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para oferecimento de denúncia em casos de prisão preventiva, especialmente quando o processo não apresenta complexidade suficiente para justificar a demora
. [...] (
TJGO; HC 6156414-98.2024.8.09.0116; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Wilson da Silva Dias; DJEGO 28.01.2025
) – destaquei.

Assim, a manutenção das medidas cautelares aplicadas revela-se proporcional e adequada para atender aos fins do processo, sem prejuízo de eventual reavaliação caso surjam fatos supervenientes que justifiquem a restrição mais gravosa da liberdade.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão acostada ao ID 11998183, e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada, para manter a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

I –
comparecimento mensal e periódico em juízo, para informar e justificar atividades;

IV –
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V –
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga entre os horários de 18:30 as 06 horas;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.